Tribunal: TJMT
Processo: 1058909-66.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Recurso no: Processo: 1058909-66.2022.8.11.0001
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
Recorrida: ELIANE MOREIRA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 23 de outubro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E DANO MORAL C/C PEDIDO DE LIMINAR. FATURAS DISCREPANTES. SERVIÇO ESSENCIAL. ÁGUA. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE VERIFICAÇÃO DO REGISTRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços por parte da companhia de agua e determinado o pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. O cerne recursal é limitado a alegação de aumento de consumo por parte da recorrida, pretendendo a improcedência da demanda, bem como, deferimento do pedido contraposto e de forma alternativa, a minoração do quantum fixado.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
4. A parte recorrente afirma ter alugado o imóvel no qual a matrícula de consumo de água está instalada em 06/03/2022. Alega que em 15/07/2022 compareceu a agência de atendimento para alteração da titularidade da matricula de fornecimento de água, porém, a companhia de água teria recusado a realizar a alteração por haver débitos pendentes na unidade de consumo.
5. Diante da negativa, a parte recorrida sustenta ter realizado o pagamento dos débitos em atraso, no valor total de R$ 575,46 (quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).
6. Destaca-se que, após o deferimento da medida liminar, a parte recorrida teve o fornecimento de agua suspenso de forma indevida.
7. Cumpre esclarecer que o débito oriundo de consumo de serviço essencial tem natureza proter personam – ou seja, podem ser exigidas do devedor, mas não acompanham o bem. Registro ainda que não houve impugnação específica quanto a alegação de condicionamento do pagamento a troca da titularidade.
8. Quanto as vistorias realizadas pela recorrente, destaco que em nenhuma delas foi demonstrada a participação da parte consumidora. Os Termos de vistorias não estão assinados pela parte recorrida, e não houve comprovação de que a parte consumidora participou de fato do processo administrativo que lhe deveria ter sido assegurado.
9. Logo não restou demonstrado pela fornecedora a transparência necessária no procedimento administrativo adotado. Não foi oportunizado ao consumidor o exercício do contraditório e da ampla defesa.
10. A consumidora alegou que houve consumo discrepante nas faturas geradas em junho, julho e agosto de 2022, e ao realizar o procedimento de vistoria, este foi realizado de forma unilateral.
11. Analisando o histórico de consumo fornecido pela parte recorrente é possível verificar que no período questionado o consumo apontado tinha a média de 90,5 m3 e que, o período após a discussão, possui a média de 25,25 m3.
12. Todos esses apontamentos supra narrados demonstram a ilicitude das cobranças objeto da demanda.
13. Considerando que não houve a demonstração da licitude ou regularidade das cobranças discutidas na demanda, não há que se falar em “exercício irregular do direito” por parte da concessionária.
14. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de inexigibilidade dos faturamentos discutidos, devendo ser mantida a indenização fixada, a qual demonstra razoabilidade e proporcionalidade com os parâmetros utilizados por esta turma em casos análogos.
15. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
16. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058909-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANE MOREIRA - CPF: 018.375.211-23 (RECORRENTE), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), PLINIO CARNEIRO COSTA - CPF: 036.123.451-17 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023